Tribunal: STF
Processo: ARE 1541595
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabiano Ribeiro Motta interpôs o presente agravo (eDoc 1179) em face de decisão (eDoc 1163) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 1060), que está assim ementado:



    APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO QUE PRONUNCIA O ACUSADO HÉLIO E IMPRONUNCIOU OS DEMAIS ACUSADOS. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE REQUER A PRONÚNCIA DE TODOS NA FORMA DAS ALEGAÇOES FINAIS, ALÉM DA DECRETAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS IMPRONUNCIADOS. Assiste razão ao ilustre membro do Parquet estadual. Ressalta que, no curso das investigações, restou evidenciado que assim como o acusado e pronunciado Hélio Rafael Alves de Souza, os denunciados, ora apelados, Ruan Francisco de Souza, Gleison Martins Meireles, Daniel Ribeiro Barbosa e Fabiano Ribeiro Motta, todos acusados, integrante de grupo criminoso voltado à exploração de atividades ilícitas, na localidade do Morro do Gambá, desferiram vários tiros contra o veículo blindado Maverick 002, da Polícia Civil. Acrescenta-se que, após cuidadosas investigações, à época dos fatos, os acusados, ora apelados, Ruan Francisco de Souza; Hélio Rafael Alves de Souza; Gleison Martins Meireles; Daniel Ribeiro Barbosa e Fabiano Ribeiro Mota também foram reconhecidos por terem participado dos fatos descritos na denúncia ministerial, a qual narra com detalhes o ocorrido, inclusive, relatando as participações de cada um deles. Em verdade, argumenta o parquet, com acerto, que consoante as declarações prestadas pelos policiais civis, em sede policial, e demais provas, restam presentes os indícios de autoria e de materialidade pelos crimes, pelos quais estão sendo acusados, em um acesso ao Morro do Gambá, o que culminou com a denúncia do órgão ministerial, em atuação no III Tribunal do Júri do Foro da Comarca da Capital. As perguntas são simples: Quem seria capaz, dentro de uma Comunidade, em que integrantes de uma das Facções mais temidas no Rio de Janeiro exercem domínio, atiraria contra os policiais civis? Faria apenas por brincadeira ou por engano? Evidente que não. Basta ler os laudos e entender, por menor que seja, como que as coisas ocorrem no interior de uma Comunidade, dominada pelo tráfico, a qual até para fins de sobrevivência e espaço, é necessário o silêncio (rectius: o medo). Verifica-se, assim, que a tese adotada pelo douto Juízo não está coerente com os indícios de autoria e materialidade que emergem dos autos, existindo suporte probatório mínimo para sustentação da denúncia do órgão ministerial, ante as versões apresentadas pela Defesa Técnica dos ora apelados, não tendo quaisquer delas se confirmado; pelo contrário, o que se constata é que houve declarações seguras dos policiais corroboradas pelas demais provas (relatório médico, laudo de exame de corpo delito de lesão corporal etc...). Presenças dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Por outro lado, as provas de defesa não foram capazes de afastar, de plano, as alegações ministeriais, não havendo elementos firmes de convicção, para fundamentar uma absolvição; ao contrário dos indícios de prova de autoria e materialidade trazidos pela acusação, que se mostraram suficientes para que a exordial acusatória seja recebida integralmente, até porque como cediço vige, neste momento, o princípio do in dubio pro societate. Em face do exposto, conhece-se do recurso ministerial e, no MÉRITO, dá-se provimento para MODIFICAR, REFORMANDO A DECISÃO DO JUÍZO DE PISO, PARA PRONUNCIAR OS ORA APELADOS RUAN FRANCISCO DE SOUZA, FABIANO RIBEIRO MOTA, GLEISON MARTINS MEIRELES e DANIEL RIBEIRO BARBOSA, DETERMINAR SEJA O CRIME DE DANO QUALIFICADO EM RELAÇÃO AO ACUSADO HÉLIO RAFAEL ALVES DE SOUZA, TAMBÉM, LEVADO AO JULGAMENTO PELO JUÍZ NATURAL, O JÚRI, POR SER CONEXO COM O CRIME DE ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL POPULAR, ALÉM DE DECRETAR A PRISÕES PREVENTIVAS DE RUAN FRANCISCO DE SOUZA, FABIANO RIBEIRO MOTA, GLEISON MARTINS MEIRELES, DANIEL RIBEIRO BARBOSA e HELIO RAFAEL ALVES DE SOUZA, EXPEDINDOSE, PARA TANTO, MANDADOS EM DESFAVOR DE CADA UM, OS QUAIS DEVERÃO SER CUMPRIDOS PELO PRAZO MÁXIMO DE 16 (DEZESSEIS) ANOS. Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão em desfavor de Ruan Francisco de Souza, Fabiano Ribeiro Mota, Gleison Martins Meireles, Daniel Ribeiro Barbosa e Hélio Rafael Alves de Souza, os quais deverão ser cumpridos, no prazo máximo de 16 (dezesseis) anos.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 1115), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Por outro lado, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (impronúncia do recorrente, por inexistência de lastro probatório suficiente à pronúncia) seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (RE 924.414 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 723.458 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.260.103 ED segundos AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.301.793 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    III – As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura Supremo Tribunal Federal com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.026.689 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente